Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DOR LOMBAR APÓS “CORCOVEAR” DE EQUINO. ENFERMIDADE PRÉ-EXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.
2. Afastado pela perícia médica o “corcovear” do equino como causa responsável pela lesão ou enfermidade na coluna do servidor militar, ou seja, o nexo de causalidade, impossível o reconhecimento do dever de indenizar.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.